Tribunal: TJDFT
Processo: 0016466-88.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração nos Embargos à Execução. Benefício alimentação. SINDIRETA/DF. Forma de pagamento. Lei distrital n. 3.624/2005. Tema 792/STF. Inaplicabilidade retroativa. Natureza jurídica processual e material. Divergência de teses. Declaratórios conhecidos e providos.